Tribunal: STF
Processo: ARE 1291173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 241): 
    “ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MERCADORIAS VINDAS DO EXTERIOR COM DESTINO AO PARAGUAI. EXTRAVIO. ENTRADA PRESUMIDA NO MERCADO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO DEPOSITÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA ESTADUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
    1. A ação de embargos é o meio específico colocado à disposição do contribuinte para se opor à execução fiscal, não havendo litispendência com ação anulatória do crédito executado.
    2. O extravio da mercadoria sujeita ao regime especial de trânsito leva à presunção de sua nacionalização, configurando assim o fato gerador da obrigação tributária de pagar o respectivo imposto de importação, que cabe ao depositário dos bens na condição de responsável tributário.
    3. A imunidade recíproca impede que as entidades imunes sejam definidas em lei como contribuintes da exação, mas não como responsáveis tributárias.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 5º, LIV, 21, XII, f, 150, VI, a, e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que faz a imunidade recíproca impede a tributação discutida nos autos, bem como que essa obrigação tributária atinge o próprio ente estatal, colocando em risco o pacto federativo. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação recursal não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à aplicação da imunidade recíproca (eDOC 2, p. 228):
    “A depositária das mercadorias extraviadas – que neste caso específico vem a ser uma autarquia estadual - não realiza o fato gerador da obrigação tributária e, conseqüentemente, não é definida como contribuinte do imposto, mas sim como responsável; como decorrência de tal circunstância, o imposto não é - nem poderia ser, dada a condição de responsável e não de contribuinte - instituído sobre o seu patrimônio, renda ou serviço.
    O imposto é instituído sobre o patrimônio do importador/contribuinte: a mercadoria importada; a lei apenas atribuiu à embargante a obrigação de responder pelo pagamento de tal tributo quando advindo da presunção de importação, para a específica hipótese de não cumprir adequadamente o seu mister de guarda de mercadoria em trânsito pelo território nacional com destino a outro país.” 
    Do exposto, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual a imunidade tributária recíproca restringe-se aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços diretamente relacionados a suas finalidades essenciais. Com efeito, a imunidade tributária não afeta a relação de responsabilidade tributária ou de substituição e não exonera o responsável ou o substituto tributário.
    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE OU SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM/ICMS. LANÇAMENTO FUNDADO NA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE A VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA ENTIDADE. PRODUTOR-VENDEDOR CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. TRIBUTAÇÃO SUJEITA A DIFERIMENTO. Recurso extraordinário interposto de acórdão que considerou válida a responsabilização tributária do Serviço Social da Indústria - SESI pelo recolhimento de ICMS devido em operação de circulação de mercadoria, sob o regime de diferimento. Alegada violação do art. 150, IV, c da Constituição, que dispõe sobre a imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. A responsabilidade ou a substituição tributária não alteram as premissas centrais da tributação, cuja regra-matriz continua a incidir sobre a operação realizada pelo contribuinte. Portanto, a imunidade tributária não afeta, tão-somente por si, a relação de responsabilidade tributária ou de substituição e não exonera o responsável tributário ou o substituto. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (RE 202.987, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.09.2009)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE DAS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INFRAERO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A imunidade recíproca aplicada aos serviços públicos imanentes ao Estado, quando prestados por empresas públicas, não impede a qualificação dessas entidades como substitutas tributárias em relação ao ISS devido em decorrência de serviços prestados por terceiros não abrangidos por norma de desoneração. II – Agravo regimental improvido” (RE 446.530-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 13.6.2012)
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RE 638.276, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2014; ARE 774.288, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 04.02.2014; RE 598.840, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.09.2013.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente